Tribunal: STF
Processo: Rcl 59281
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO AO MATERIAL PROBATÓRIO QUE EMBASOU A DENÚNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Diante da (i) incerteza quanto à integralidade do acesso, pela defesa, das provas que fundamentaram, expressa ou implicitamente, a acusação contra o ora reclamante e da (ii) iminência da audiência de instrução e julgamento, evidenciam-se presentes, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora inerentes à tutela cautelar.



    2. Liminar deferida para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 03/05/2023, até o julgamento do mérito da presente Reclamação.



    3. Medida liminar referendada.